Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743517-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20130020, pags. 3/7), interposto pela Impugnada, CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, contra a sentença proferida (ID 20130021, pags. 131/133) pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da ação de impugnação contra a relação de credores, de n. 0708195-18.2020.8.07.0015, apresentada na recuperação judicial de autos n. 0718798-87.2019.8.07.0015, pela Recuperanda, VIA ENGENHARIA S. A.. Em suas razões recursais, a Agravante afirma “recolher o devido preparo, conforme documento em anexo”. Contudo, tanto dos presentes autos como dos originais não emerge a comprovação deste ato processual. Por outro lado, esta parte processual requer, prefacialmente, que seja informado ao Juízo a quo sobre a interposição do seu recurso. Por fim, verifica-se que o Ministério Público não se manifestou nesta fase recursal. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo-o à ordem, de ofício, nos termos do art. 932, I, do CPC. De início, verifico que, apesar da Agravante afirmar que recolheu o preparo recursal, este ato processual não encontra comprovação no presente processo nem no originário. Desta forma, impende que esta parte processual recolha o preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Por outro lado, a Agravante requer que “seja informado o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal sobre a interposição do presente agravo”. Como é consabido, ante a interposição de agravo de instrumento, é dever do juiz proceder a juízo de retratação, acaso o agravante comunique-lhe a respeito da impugnação da sua decisão interlocutória, de acordo com o art. 1.018, caput, do CPC. A consequência da retratação é a prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Por conseguinte, acaso este relator empreenda a comunicação supra, estará exercendo a faculdade processual da Agravante. Por fim, verifica-se que, nesta fase recursal, pende de manifestação ministerial, ante o interesse público que pode emergir das ações falimentares e recuperacionais, notadamente, em razão do preceito constitucional de que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, nos termos do 170 da CRFB, c/c, art. 178, I, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal (com grifos nossos): FALÊNCIA - CONSÓRCIO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - JUÍZO INCOMPETENTE - PROCESSO ANULADO. 1. Nos termos do art. 76 da Lei 11.101/05, a partir da decretação da quebra, o juízo falimentar torna-se absolutamente competente em razão da matéria para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios da falida, impondo-se a suspensão do curso de todas as ações e execuções existentes em face do devedor. 2. Embora não conste da Lei 11.101/2005 a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos de falência, especificamente na fase pré-falimentar, levando-se em conta o interesse público que envolve estes processos falimentares, autoriza a intervenção do Parquet. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 518187, 20090111787973APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2011, publicado no DJE: 8/7/2011. Pág.: 81) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. RATEIO DOS ATIVOS PARA PAGAMENTO ENTRE CREDORES. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PERDA DE DIREITO SOMENTE SOBRE RATEIOS FINALIZADOS. NORMA RESTRITIVA QUE NÃO PODE SER EXTENSIVAMENTE INTERPRETADA. NATUREZA JURÍDICA PREFERENCIAL DOS CREDORES TRABALHISTAS. PRELAVÊNCIA SOBRE OS DEMAIS CRÉDITOS TEMPESTIVAMENTE HOMOLOGADOS. 1) O amplo poder de agir do Ministério Público nas ações que correm nos Juízos falimentares compreende a fiscalização da lei, com vistas a garantir a execução e observância dos regramentos que abrigam relevante interesse público e social, admitindo-se, portanto, a atuação do órgão em favor de credor trabalhista prejudicado. 2) Se o passivo da massa falida não comportar quitação integral dos débitos, promove-se o pagamento das dívidas de forma parcial, com o rateio dos ativos entre os credores, os quais são classificados em ordem legalmente estabelecida pela natureza e origem da relação jurídica mantida com a falida. 3) O Sistema Falimentar não consolida limite de prazo para o credor habilitar seu crédito na categoria que lhe condiz, também não prevê qualquer prejuízo sobre rateios posteriores ao ingresso do retardatário, não cabendo ao intérprete, sem justo motivo, criar restrições não previstas em Lei. 4) O crédito trabalhista retardatário deve preservar a mesma posição preferencial em que estaria localizado caso tivesse sido habilitado tempestivamente, cujo pagamento não pode ser condicionado ao atendimento de todos os créditos homologados pelo quadro-geral. 5) Recurso provido. Unânime. (Acórdão 752966, 20130020219345AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 28/1/2014. Pág.: 73) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM MASSA FALIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. FALÊNCIA SUJEITA AOS DITAMES DO VETUSTO DECRETO LEI 7.661/45, POR FORÇA DO ART. 192 DA LEI 11.101/05. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PERDA DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA LEGAL. NORMA RESTRITIVA QUE NÃO PODE SER EXTENSIVAMENTE INTERPRETADA. PERDA APENAS DOS RATEIOS JÁ EFETUADOS. MANUTENÇÃO DA CATEGORIA A QUE PERTENCE O CRÉDITO. PRECEDÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS DE CATEGORIA INFERIOR, MESMO QUE TEMPESTIVAMENTE HABILITADOS, PARA O PRÓXIMO RATEIO. 1 - A Lei 11.101/2005 prevê, em várias situações, a intervenção ministerial no processo falimentar, devendo este órgão zelar pela fiscalização da legalidade e, ainda, pela eficiência do processo. Nesse contexto, o Ministério Público oficia no processo falimentar como fiscal da lei. Logo, tem-se que a legitimação do Parquet para recorrer de decisões tomadas em feitos de habilitação de créditos em face de massa falida encontra respaldo jurídico nas disposições no parágrafo 2o do art. 499 do CPC. 1.1 - Na hipótese, ainda que a parte credora do crédito trabalhista tenha advogado constituído e não tenha recorrido da decisão agravada, possui o Ministério Público legitimidade para dela recorrer, nos termos da Súmula 99 do STJ. 1.2 - Ao recorrer da decisão impugnada, o que visa o Ministério Público nada mais é do que fazer zelar pelo estrito cumprimento da aplicação da lei ao caso concreto, velando pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sócio-econômicos indisponíveis envolvidos nas ações falimentares e de recuperação judicial. Preliminar de ilegitimidade recursal do Parquet rejeitada. (...) 5 - Em se cuidando o processo de falência de execução coletiva igualitária, deve ser observada a classificação legal dos credores, referentes à natureza dos créditos, sob pena de subversão da vontade do legislador. 6 - Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 729827, 20130020219056AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 5/11/2013. Pág.: 67) Diante do exposto, nos termos do art. 932, II, parágrafo único, do CPC, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias: i) comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC; e ii) comunicar ao Juízo a quo, sobre a interposição deste recurso, requerendo o seu juízo de retratação, acaso tenha interesse no exercício da sua faculdade processual, conforme o art. 1.018, caput e § 1o, do CPC. Com o retorno dos autos, cumpridas as determinações supracitadas pela Agravante, ante a inexistência de parecer ministerial sobre o presente recurso, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, caput e I, 932, VII e 1.019, III, todos, do CPC, a manifestar-se sobre o presente recurso, bem como o mais que entender de direito, acaso entenda pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 09:54:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador